Tribunal: TJMT
Processo: 1004181-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004181-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA MAYRA TEREZA SILVA - CPF: 060.834.181-94 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MADERSON HENRIQUE FARIAS - CPF: 049.057.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pedido de visita formulado por cônjuge. Legitimidade recursal dos familiares. Preliminar rejeitada. Investigação em curso por uso de documento falso para ingresso na unidade prisional. Risco à segurança.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu pedido de autorização de emissão de Carteira Individual de Visitante - CIV -, visando a concessão do direito de visitas ao reeducando.

II. Questão em discussão

Há duas: 1)
legitimidade ativa de pleitear o direito de visita; 2) proporcionalidade da medida indeferitória.

III. Razões de decidir

1. A legitimidade para assegurar o direito de visitas se estende aos parentes com vínculo afetivo com o reeducando, notadamente filhos, cônjuge ou companheira, pois fundamental para a manutenção dos laços familiares e sociais do preso, contribuindo para sua ressocialização.

2.
“O direito à visitação previsto no art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, especialmente quando a visitante [...]

já foi presa em flagrante anteriormente sob acusação de tentar visitar o mesmo penitente fazendo uso de documentos falsos.”

IV. Dispositivo e tese

Recuso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade para garantir o direito de visitas abrange os parentes com vínculo afetivo com o reeducando, especialmente filhos, cônjuge ou companheira.

O direito de visita ao preso não é absoluto e pode ser restringido por razões de segurança do estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 41, X; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais de MT, art. 128, III; Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro,

19.05.2020; TJMT, NU 1034298-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 14.02.2025; TJDFT, Acórdão 918248, 20160020000566 RAG, Rel. Des. Humberto Ulhôa,

10.02.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1004181-73.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

ANA MAYRA TEREZA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANA MAYRA TEREZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente de instauração de visitas (SEEU NU 2002991-63.2024.8.11.0042), que indeferiu pedido de autorização de emissão de Carteira Individual de Visitante - CIV - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A agravante sustenta que a negativa do pedido de visitas seria desproporcional porque:
“a) o episódio que motivou o impedimento ocorreu em 23/09/2023, há mais de um ano, sem que tenha havido condenação penal até o momento; e b) encontra-se em liberdade provisória, sem qualquer outra ação penal em andamento além do inquérito mencionado”.

Pede provimento para reformar a decisão a fim de poder “
exercer o seu direito de visitar seu cônjuge
”
(ID 268309796).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID 268314251).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 268314252).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso. No mérito, o desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE VISITA INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. PRELIMINAR DA PGJ: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A AGRAVANTE CARECE DE LEGITIMIDADE ATIVA. O DIREITO DE VISITAS É CONFERIDO AO PRESO. 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PLEITO PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITAR O CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AGRAVANTE/VISITANTE QUE FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO POR USO DE DOCUMENTO FALSO AO TENTAR INGRESSAR EM UNIDADE PRISIONAL. SUSPENSÃO DO INGRESSO DE VISITANTE POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DO ARTIGO 128, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS E ARTIGO 41 DA LEI Nº. 7.210/1984. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID

271099854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso interposto por ANA MAYRA TEREZA SILVA por ilegitimidade ativa sob a assertiva de que o art. 41, X, da LEP dispõe ser direito do preso receber “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”, de modo que caberia ao reeducando [Maderson Henrique Farias] a postulação (ID 271099854).

Vejamos:

Em 12.10.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de visitas com a seguinte fundamentação:

“É sabido que o art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que “o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso”.

In casu, a senhora Ana Mayra Tereza Silva possui Ação Penal em seu nome, cujo delito versa sobre ingresso em unidade prisional mediante uso de documento falso, fato que ensejou a sua prisão em flagrante e apresentação em audiência de custódia. Realizado o ato, embora tenha sido concedida a liberdade provisória à custodiada, foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de entrada no sistema prisional.

Nessa toada, está evidente a impossibilidade de autorização para ingresso da requerente à unidade prisional para realização de visita.

Dessa feita, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo imbricado aos autos.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 268309797)

Destaca-se ser inequívoco que a agravante [cônjuge do reeducando] não é parte no processo executivo e seja o direito de visitas do reeducando (LEP, art. 41, X).

De toda sorte, a legitimidade para assegurar esse direito se estende aos seus parentes, em razão de vínculo afetivo, notadamente filhos, cônjuge ou companheira.

Isso porque o direito de visita é fundamental para a manutenção dos laços familiares e sociais, contribuindo para sua ressocialização.

Nessa premissa, está a legitimidade para recorrer de decisão que neguem o direito de visita.

A propósito, aresto do c. TJDF:

“Tanto o apenado como seus familiares que tiverem o pedido de realizar visitas indeferido são partes por impugnar mencionada decisão, pois a negativa afeta o direito do preso e do pretenso visitante
” (Acórdão 918248, 20160020000566 RAG, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 3ª Turma Criminal, 10.2.2016)

Assim sendo, afigura-se pertinente o processamento deste agravo.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.10.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de ANA MAYRA TEREZA SILVA para visitar o reeducando Maderson Henrique Fariasse [seu marido], atualmente preso na Penitenciária Central do Estado

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 268309797).

O direito do preso de receber visitas (LEP, art. 41, X) não é absoluto,
“devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto”
(STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.5.2020).

Frise-se que o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais de MT (Decreto 8.260, de 20.1.2004) possibilita a suspensão do visitante familiar quando este tiver praticado “
ato tipificado como crime doloso
” (art. 128, III) e a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP dispõe que é documento necessário para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitante a certidão negativa (art. 5º, VI).

No caso, a agravante [cônjuge de reeducando] foi presa em flagrante, em 23.9.2023 [juntamente com outras 10 mulheres], fazendo uso de documento falso para adentrar na Penitenciária Central do Estado (APF NU 1016241-20.2023.8.11.0042).

Em audiência de custódia, no dia 24.9.2023, foi concedida liberdade provisória, condicionada a proibição de adentar
“em qualquer estabelecimento prisional do Estado de Mato até o final do processo”

(APF NU 1016241-20.2023.8.11.0042- ID 129958959).

O Inquérito Policial correspondente [NU 1016901-14.2023.8.11.0042] tramita regularmente para apuração dos fatos, o que exige diversos laudos de confronto datiloscópico [das 11 mulheres], relatório de todos os reeducandos envolvidos, além de diligências para a localização dos agentes [dois] que forneciam as carteiras individuais de visitante da PCE pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Como bem ponderado pela i. PGJ,
“nesse linear, tem-se que escorreita a decisão do juízo de negar o direito de visitação
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 271099854).

Em suma, a existência de inquérito policial de uso de documento falso para adentrar na unidade prisional, evidencia risco à segurança pública e autoriza o indeferimento do pleito.

Não bastasse não se identifica excesso de prazo no andamento do Inquérito Policial [NU 1016901-14.2023.8.11.0042], dadas às peculiaridades e o número de envolvidos, a caracterizar desproporcionalidade do indeferimento do direito de visitas da agravante pelo tempo transcorrido desde o cometimento do delito [uso de documento falso].

Em situação análoga decidiu este e. Tribunal:

“O direito à visitação previsto no art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, especialmente quando a visitante [...] já foi presa em flagrante anteriormente sob acusação de tentar visitar o mesmo penitente fazendo uso de documentos falsos.”
(NU 1034298-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 14.2.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025